Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRITÉRIOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DO PRESÍDIO. EPISÓDIO OCORRIDO HÁ MAIS DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AVALIAÇÃO QUE SOPESOU A FUGA. POSTERIOR PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NO BOM COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. REVISÃO DA DECISÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o critério objetivo previsto no art. 83, III, alínea “b” (não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses), do Código Penal não limita o critério subjetivo contemplado na alínea “a” (bom comportamento durante o cumprimento da pena) do mesmo dispositivo, sendo, portanto, necessário que o sentenciado possua comportamento satisfatório durante a execução da pena, não havendo lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo.
2. A falta grave cometida pelo sentenciado pode ser valorada como comportamento carcerário insatisfatório, ainda que ultrapassado o prazo de 12 (doze) meses do cometimento da falta.
3. Todavia, uma vez reconhecido o bom comportamento carcerário do sentenciado, em data posterior à falta grave cometida pelo mesmo, para fins de progressão do regime, mostra-se desarrazoada a não valoração do mesmo critério para fins de concessão do benefício do livramento condicional.
4. Precedentes das Turmas Criminais e da Câmara Criminal deste tribunal.
5. Retorno dos autos à origem para reexame do requisito do livramento condicional postulado pelo agravante, limitado ao período posterior à decisão que considerou favorável o comportamento do apenado para fins de progressão de regime.
6. Recurso parcialmente provido.